Tribunal: TJSP
Processo: 1012028-43.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inexistente – Aspectos relevantes efetivamente examinados no julgado – Intenção de rediscutir a decisão – Prequestionamento – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012028-43.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A, é embargada MARIA DO CARMO PITOMBEIRA LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012028-43.2018.8.26.0554/50000 - Santo André - Voto 25.477 - (rcs)
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1012028-43.2018/50000 – SANTO
ANDRÉ.
Embargante: Viação Itapemirim S/A.
Embargada: Maria do Carmo Pitombeira Lima.
Voto 25.477
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
inexistente
Aspectos relevantes efetivamente
examinados no julgado Intenção de rediscutir a
decisão Prequestionamento Rejeição.
1. Embarga-se de declaração o acórdão de fls. 350/356, dito
omisso e do qual se tenciona discutir prequestionada matéria (fls. 01/04).
É o relatório.
2. O recurso tem caráter infringente, sem que, no contexto
restrito de sua admissibilidade (art. 1.022, CPC), algo exista a suprir ou
corrigir basta se leia o acórdão. Objetiva-se, pois, da só rediscussão da
questão, do que obsto. As questões, relevantes à solução da causa, foram
abordadas se bem ou mal, não ensejam embargos. Por outro lado, não há o
que prequestionar, já que dos pontos efetivamente relevantes à espécie se
tratou. Inda o houvesse, far-se-ia preciso ocorrência de alguma das hipóteses
do artigo 1.022 citado
inexistentes. O caso encerra, pois, tão-só,
discordância do decidido, a refugir aos lindes específicos dos embargos,
adstrito a reexpressão da decisão e não à sua redecisão. De fato, se a
conclusão do julgado não é a desejada pela recorrente ou se houve, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012028-43.2018.8.26.0554/50000 - Santo André - Voto 25.477 - (rcs)
3
seu pensar, interpretação equivocada dos regramentos legais, das provas
produzidas ou das matérias postas sob apreciação, tal é questão de
convencimento dos julgadores, sendo despropositado se a tencione alterar por
meio de embargos de declaração.
No particular:
“Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação
de obscuridade, omissão, dúvida ou contradição. Se o acórdão
não está eivado de nenhum desses vícios, os embargos não
podem ser recebidos, sob pena de ofender o art. 535, CPC”
(RSTJ 59/170).
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelo de
integração não de substituição (STJ - 1a Turma, Resp.
15.774-0 - SP - EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJU 22.11.93, p. 24.895)”.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
Vicentini Barroso